Tribunal: TJSP
Processo: 1017899-79.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017899-79.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado ALLIANZ SEGUROS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017899-79.2019.8.26.0405 -Voto no 30759
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1017899-79.2019.8.26.0405
7a Vara Cível de Osasco
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelada: Allianz Seguros S/A
Juiz de 1o grau: Wilson Lisboa Ribeiro
Voto no 30759.
- Alienação fiduciária - Ação de obrigação de fazer e
reparação de danos materiais - Manutenção indevida de
gravame - Responsabilidade do réu pela baixa do gravame
e pelos danos materiais suportados pela autora, decorrentes
de sua conduta ilícita - Recurso não provido.
Insurge-se o réu de “ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela antecipada cumulada com pedido de indenização por danos materiais”
contra r. sentença que julgou procedente o pedido para “(i) determinar ao réu
que proceda à retirada da intenção do gravame, nos moldes já assinados às fls. 40, bem
como (ii) condena-lo a suportar eventuais infrações, taxas e tributos que remontem ao dia
13/12/2013, até a data da liberação do gravame do veículo de placa LQM-4753” (sic, fl.
87), além de condená-lo ao pagamento das custas e despesas do processo
e ao de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa (fls.
86/88).
O apelante sustenta que: a) a baixa do gravame
foi providenciada logo após a determinação judicial, o que demonstra a sua
boa-fé e o seu intuito de cooperar “com o melhor andamento processual” (fl. 98); b)
em sede de tutela de urgência, a autora só pediu a baixa do gravame e “não
assiste razão ao M.M juiz de 1a instância para que junte documento comprobatório, por
alegar que aquele juntado é insuficiente, bem como a fixação de multa por descumprimento,
sob alegação de que o Banco deveria ter pago em tutela os débitos pendentes” (fl. 99); c) o
pedido de indenização material “não foi objeto de tutela de urgência pelo Autor,
tampouco pelo juiz” (fl. 99); d) o MM Juiz deixou de intimar a autora acerca do
documento juntado, cujo conteúdo demonstra ter havido a baixa do
gravame; e) a transferência do veículo só é possível por meio de
procedimento administrativo, no DETRAN, o que pode levar meses; f) a
condenação ao pagamento de tributos relativos ao veículo só foi proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017899-79.2019.8.26.0405 -Voto no 30759
3
na sentença, de modo que não descumpriu nenhuma obrigação; g) não há
gravame nem pendências financeiras sobre o bem, atualmente; h) não há
prova de que houve manutenção indevida de gravame, o que afasta o
pedido de indenização material. Pede, ao final, seja “afastada a condenação em
multa, ante o cumprimento integral da tutela de urgência concedida” (fl. 100) e “reconhecido
o cumprimento da obrigação em baixar o gravame do veículo objeto da ação” (fl. 101) (fls.
95/101).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 102/103).
Houve resposta (fls. 109/112), na qual a autora
reconhece ter havido a baixa do gravame.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora celebrou com sua
segurada, Jamira de Souza Henrique Nunes da Cruz, contrato de seguro de
veículo de marca Peugeot, de placas LQM-4753, de modo que, durante a
vigência do seguro, em 25.10.13, referido veículo se envolveu em acidente
de trânsito com terceiro veículo, de placas LQL-8558, de propriedade de
Ana Paula Viana de Moura.
Após a regulação do sinistro, concluiu-se que
Jamira era a responsável pelo acidente, cuja ocorrência determinou a perda
total do veículo de Ana Paula (fl. 35). Na ocasião, o terceiro veículo “estava
financiado junto ao banco ora requerido” (fl. 2) e a autora providenciou a quitação do
saldo devedor, de R$26.377,84, em 11.12.13, mas não pôde transferir a
titularidade do veículo (fls. 32/34), porque o réu não deu baixa no respectivo
gravame, mesmo após o recebimento de notificação extrajudicial para tal
finalidade (fls. 37/38).
Pediu, liminarmente, “que a empresa réu tome as
providências necessárias para a baixa do gravame existente no registro do veículo aqui
indicado para que, estando livre e desembaraçado, a seguradora possa finalmente transferi-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017899-79.2019.8.26.0405 -Voto no 30759
4
lo para o seu nome, sob pena da aplicação de uma multa diária em valor não inferior a
R$300,00 (trezentos reais), até o valor da estimativa dos salvados, ou seja, R$ 7.000,00
(sete mil reais)” (fl. 5) e, que, no eventual descumprimento da obrigação, “seja
determinada a conversão da obrigação em perdas e danos, com a condenação do réu ao
pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com correção desde a data do pagamento,
11/12/2013, e juros a partir da citação” (fl. 6). Pediu, também, a condenação do réu
ao ressarcimento “do valor dos tributos incidentes sob o veículo desde o pagamento da
indenização securitária, até a data da comprovação da baixa do referido gravame financeiro”
(sic, fl. 5).
A decisão de fl. 40 deferiu o pedido de tutela de
urgência, nos seguintes termos: “A despeito do longo tempo decorrido desde o
encerramento do sinistro, o fato é que a documentação acostada aos autos autoriza e
recomenda a concessão da tutela de urgência. Assim, assino à réu o prazo de quinze dias a
fim de que cumpra sua obrigação de baixar o gravame e providenciar tudo o que se fizer
necessário à transferência da documentação do veículo sinistrado à autora, pena de incidir
no pagamento de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada, inicialmente, a
trinta dias”.
O réu manifestou-se às fls. 42/43, informando
sobre o cumprimento da liminar, e contestou às fls. 49/53, onde sustentou a
inexistência de provas acerca de manutenção indevida de gravame e dos
danos materiais suportados pela autora.
A análise dos autos permite concluir ter havido
sinistro envolvendo os veículos aludidos (fls. 24/29) e ter a autora
providenciado o pagamento de R$26.377,84 ao réu, em 11.12.13 (fl. 30), o
que não foi por ele impugnado.
Não obstante o pagamento mencionado, o réu
não providenciou a baixa do gravame (fl. 31), que a ele competia, já que ele
o inseriu, conforme previsto no art. 9o da Resolução no 320/09 do Contran, o
que afasta a sua alegação de que inexistiu manutenção de gravame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017899-79.2019.8.26.0405 -Voto no 30759
5
indevida, já que tal providência, de sua responsabilidade, demorou anos
para ser efetivada.
A manutenção do gravame, como visto, foi
indevida, de modo que o réu foi adequadamente condenado à obrigação de
providenciar a retirada do gravame sobre o veículo indicado na inicial, e à
obrigação de arcar com eventuais tributos incidentes sobre o veículo, a
partir de 13.12.13, até a data de liberação do gravame, consoante os
pedidos formulados na inicial.
Os danos materiais, por sua vez, devem ser
aferidos em liquidação de sentença, quando o réu poderá se manifestar
acerca do cálculo ofertado pela autora, já que a sua apresentação, em
contrarrazões (fls. 112/137), é inadequada e inoportuna.
Não é demais destacar que a obrigação de fazer,
consubstanciada na baixa do gravame do veículo, foi devidamente cumprida
pelo réu (fl. 105), o que foi confirmado pela autora à fl. 112, que, inclusive,
“já tomou todas as providências necessárias para a transferência do veículo para seu nome”
(fl. 112).
Mantida
a
sentença,
deixo
de
elevar
os
honorários advocatícios, à luz do art. 85, § 11, do CPC, porque a sentença
já os fixou no patamar máximo.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora